Tribunal: TJMT
Processo: 1001441-84.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-04

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1001441-84.2021.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - ITIQUIRA
Agravante : BANCO BMG S.A.
Agravado : ALDO REZENDE MENDONÇA
Número do Protocolo : 1001441.2021.8.11.0000
Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo BANCO BMG S.A. contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Única Vara da Comarca de Itiquira/MT, que nos autos da ação “Declaratória de Inexistência de Débito c/c Declaração de Prática Comercial Abusiva e Liberação de Reserva de Margem Consignável c/c Repetição de Indébito c/c Condenação em Danos Morais” (Proc. no 1000861-07.2020.8.11.0027), ajuizada contra o agravante por ALDO REZENDE MENDONÇA, deferiu pedido de antecipação da tutela para ordenar a suspensão imediata “dos descontos no benefício previdenciário do autor, referente à ‘empréstimo sobre a RMC’ e ‘reserva de margem consignável (RMC)’, sob pena da imposição de multa única”, fixada em R$ 20 mil (cf. Id. no 45521409 dos autos de origem).
O Banco/agravante afirma que não estão presentes os requisitos necessários à antecipação da tutela nos moldes em que pleiteado pelo agravado, notadamente a probabilidade do direito alegado, porque os documentos juntados aos autos comprovam cabalmente a legitima contratação do serviço de cartão de crédito consignado e, portanto, a licitude dos descontos feitos na aposentadoria do agravado.
Alega, por outro lado, que há risco de dano inverso, pois “o convênio (do Banco BMG) com o INSS não permite que haja apenas a suspensão dos descontos”, mas apenas seu cancelamento, e isso implica em “liberação total da margem” consignável, hipótese em que o agravado “poderá contratar com outras instituições financeiras”, ocupando essa margem e impedindo o futuro e alegadamente inexorável restabelecimento dos descontos no benefício previdenciário (cf. Id. no 74499973 – pág. 4/5).
No mais, discorre longamente sobre a “ausência de razoabilidade na fixação da multa na hipótese de descumprimento da ordem judicial”, quantificada em valor único de R$ 20 mil (cf. Id. no 74499973 – pág. 5/13).
Pede, pois, o provimento do recurso, para que, reformada a decisão agravada, seja indeferido o pedido de antecipação de tutela, ou, no mínimo, ao menos, excluída a imposição de multa cominatória; requer, de imediato, concessão de efeito suspensivo ao agravo (cf. Id. no 74499973 – pág. 13/14).
É a suma.
O autor/agravado Aldo Rezende Mendonça ajuizou ação declaratória de inexistência de débito contra o Banco BMG dizendo que, “ao consultar o Extrato de Pagamento de seu benefício previdenciário, (...) se deparou com um desconto de R$ 44,00 mensal, denominado ‘Empréstimo RMC’ (...), e, ao acessar os dados contidos no extrato de empréstimos consignados, (...) foi surpreendid(o) ao observar que referidos descontos estão sendo realizados desde 01/2017”, sendo que “jamais solicitou tal serviço (cartão de crédito) e nunca recebeu cópia do contrato de empréstimo em questão – RMC”, daí porque diz ser “evidente o prejuízo que o serviço não requisitado (lhe) causa (...), pois contra a sua vontade é cobrada a taxa pelo uso do cartão de crédito não solicitado e nunca utilizado”; pede, ao final, tutela de urgência para fosse determinado ao Banco/réu/agravante que se abstivesse de continuar os descontos em seu benefício previdenciário (cf. Id. no 43915467 dos autos de origem).
O MM. Juiz deferiu o pedido de liminar por reputar convincentes as assertivas do autor de que os descontos vêm sendo realizados, por entender que “a demonstração de que não houve a contratação dos serviços em questão por parte do autor trata-se de prova negativa, cabendo ao réu produzi-la, em virtude da inversão do ônus da prova”, e, por fim, por admitir ser patente o perigo da demora, já que “o autor é pessoa simples que depende exclusivamente de seu benefício previdenciário, no qual são realizados os descontos mensais”, destacando, ainda, o caráter alimentar da aposentadoria.
O Banco/réu/agravante, então, interpôs o presente recurso, manifestando sua premente discordância com a conclusão decisória e, sobretudo, com os seus efeitos imediatos, pois, segundo argumenta, o instrumento contratual comprova cabalmente a regularidade da contratação do cartão de crédito e dos descontos questionados, e não há dúvida de que se trata de serviço expressamente solicitado e utilizado pelo autor/agravado ao longo dos anos, tanto é que os descontos vêm ocorrendo desde a contratação sem qualquer objeção até então.
Sucede, porém, que o instrumento recursal não tem o mais mínimo substrato probatório, pois as razões do Banco/agravante são acompanhadas exclusivamente pelos atos constitutivos da pessoa jurídica e procuração outorgada aos advogados, com respectivos substabelecimentos (cf. Ids. no 74499974, 74499976 e 74499977), nada mais.
E não há nos autos de origem nenhum documento que sequer sugere a efetiva existência de relação jurídica entre as partes; há somente prova da realização dos descontos, cópias de documentos pessoais e matérias extraídas de “sites” de notícias sobre o tema (cf. Ids. no 43915468 a 43915474 dos autos de origem).
Assim, à míngua de qualquer elemento de convicção, não se pode acolher a pretensão de suspensão dos efeitos da decisão agravada.
Quanto à fixação de multa cominatória em valor único de R$ 20 mil, relembro apenas que as astreintes servem justamente para garantir o resultado prático da ordem judicial, sendo oriunda do poder geral de cautela detido pelo magistrado, objetivando dar aplicação prática ao princípio da efetividade das decisões judiciais, inexistindo finalidade de constranger ao pagamento da multa em si, mas, sim, e tão somente, obrigá-la ao cumprimento da determinação judicial, já que só incidirá em caso de descumprimento da ordem consignadas na decisão judicial.
E, em decorrência da finalidade precípua de constranger ao comprimento da obrigação, o valor da multa sempre deve ser expressivo ao ponto de possuir força coercitiva e efetividade, logo, o CPC dá ampla margem de definição ao magistrado a depender do caso concreto.
Para além disso, cabe anotar que, nos termos do art. 537, §1o, I, do CPC, o montante pode ser modificado de ofício ou a requerimento da parte em qualquer momento processual, caso o juiz a repute excessiva, daí porque a simples alegação de que a multa arbitrada é exorbitante não justifica a suspensão da ordem cujo cumprimento essa visa compelir.
Pelo exposto, à míngua dos requisitos à concessão de efeito suspensivo ao recurso (CPC, arts. 300 e 995, p.ú.), apenas recebo o Agravo de Instrumento nos termos do art. 1.019 do CPC, mas INDEFIRO o pedido antecipatório (CPC, art. 1.019, I), ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, II, do CPC, para que responda no prazo de 15 dias.
Expeça-se o necessário.
Cuiabá, 04 de fevereiro de 2021.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator